Tribunal: TJPA
Processo: 0135909-34.2015.8.14.0095
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0135909-34.2015.8.14.0095

APELANTE: ADILSON SANTOS PANTOJA

ADVOGADO DATIVO: JEAN DOS PASSOS LIMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, II, DO CPB.

PRETENDIDO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PLEITO NÃO CONHECIDO.

O presente recurso não se presta a alegação de análise de pedido de liberdade. Conforme o art. 30, inciso I, alínea “a” do regimento interno deste egrégio tribunal de justiça do estado do Pará, o órgão competente para análise de tal pedido e o órgão fracionário desta Corte, no caso a Seção de Direito Penal, através de remédio constitucional de
habeas corpus.
REQUERIDA ABSOLVIÇÃO DA APELANTE POR ALEGADA INEXISTÊNCIA DE PROVAS SOBRE A AUTORIA DELITIVA, OU ATIPICIDADE DA CONDUTA QUE LHE FOI ATRIBUÍDA, PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
Demonstrado, de forma clara, por todos os testemunhos prestados nos autos, que o delito se deu conforme descrito na denúncia acusatória, impossibilitando qualquer pretensão na absolvição do réu, sendo sua conduta típica em relação ao crime de roubo majorado.
PRETENDIDA REDEFINIÇÃO DA PENA APLICADA PARA IMPORTE MENOR. TESE PROCEDENTE.
Considerando que todas as circunstâncias judiciais foram valoradas favoravelmente pelo juízo a quo, a pena base deveria ter sido imposta no mínimo permitido para o tipo. Pena base redefinida, assim como a pena final.
REQUERIDO
PEDIDO DE EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE
.

RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA DADO PARCIAL PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer em parte do recurso e dar-lhe provimento parcial, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal, interposta por
Adilson Santos Pantoja
, por meio de advogado constituído
, pretendendo reformar a r. decisão do MM. Juízo da 1ª Vara Única da Comarca de São Caetano de Odivelas, que o condenou à pena de
06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 26 dias multa
, por infringir a conduta prevista
no
art. 157, § 2º, II, do CPB,
devendo a pena ser cumprida, inicialmente, em regime semiaberto.

Narra a denúncia
que no dia 30/11/2015, por volta das 00h:30min., o denunciado em comunhão de esforços com mais três indivíduos não identificados, mediante grave ameaça exercida com uma faca, abordaram a vítima Glícia Cristina Lobato Rodrigues e subtraíram desta um aparelho celular, sendo que os quatro indivíduos se aproximaram da vítima que estava na companhia de uma amiga em duas bicicletas e um deles apontou para ela uma faca do tipo peixeira e anunciou o assalto, e a vítima, com medo, entregou o seu celular para ele. A polícia militar foi acionada, localizou o ora denunciado que foi reconhecido pela vítima na delegacia, onde recebeu seu aparelho celular de volta.

Em razões recursais, ID 7593362,
requer a defesa a absolvição da recorrente, por entender atípica a conduta praticada pelo mesmo, por ausência de liame subjetivo quanto ao fato em questão, ou que seja aplicado ao caso a participação de menor importância.

De forma subsidiária, requer que a pena base seja revista, para que seja dosada em seu mínimo permitido, substituindo-se a pena privativa de liberdade por restritivas de direito, ou em caso de impossibilidade, aplicado o sursis no caso em estudo.

Por último, requer a isenção do pagamento da pena de dias multa, por ser o réu pobre no sentido da lei, bem como que lhe seja garantido o direito de recorrer em liberdade.

Em contrarrazões, o Órgão Ministerial
requer o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância
, a douta Procuradora de Justiça, Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, opina pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, tão somente para que a pena base seja redefinida para seu mínimo permitido.

É o relatório, cuja revisão coube ao Excelentíssimo Sr. Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

VOTO

De início, passo a enfrentar o pedido de liberdade, afirmando, desde logo, a inadequação da via eleita, na medida em que tal matéria deveria ter sido trazida ao exame da instância superior por meio
de habeas corpus
, a ser julgado pela Seção de Direito Penal.

É o entendimento de nossa Corte, conforme jurisprudência colacionada:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ARTIGO 217-A, C/C ART. 71 DO CÓDIGO PENAL. PROFESSOR PARTICULAR QUE, SE APROVEITANDO DOS MOMENTOS EM QUE ESTAVA A SÓS COM A VÍTIMA, DESTA ABUSAVA. PRELIMINARES: PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE.
NÃO CONHECIMENTO. PEDIDO QUE DEVE SER FORMULADO PELA VIA DO HABEAS CORPUS, NOS TERMOS DO ART. 30, I, “A”, DO REGIMENTO INTERNO TJ/PA
. GRATUIDADE PROCESSUAL. NÃO CONHECIMENTO. PACÍFICO ENTENDIMENTO DE QUE O HIPOSSUFICIENTE NÃO FAZ JUS A ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, MAS TÃO SOMENTE A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DESTA PELO PERÍODO DE 5 ANOS, A CONTAR DA SENTENÇA FINAL, QUANDO ENTÃO, EM NÃO HAVENDO CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE QUITAR O DÉBITO, RESTARÁ PRESCRITA A OBRIGAÇÃO, DEVENDO TAL ANÁLISE FICAR A CRITÉRIO DO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES. MÉRITO REVISÃO DA DOSIMETRIA E REDUÇÃO DA PENA AO MÍNIMO LEGAL. PARCIAL PROVIMENTO. O MAGISTRADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTOU AS RAZÕES PELAS QUAIS CONSIDEROU NEGATIVOS OS VETORES RELATIVOS À CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PORÉM, DEIXA-SE DE CONSIDERAR COMO DESFAVORÁVEL AQUELE RELATIVO AOS ANTECEDENTES CRIMINAIS, COM APLICAÇÃO AO CASO DA SÚMULA 444 DO STJ, SEM, (11797066, 11797066, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-11-07, Publicado em 2022-11-17)

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO. REDUÇÃO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE E AUSÊNCIA DE EFEITO PRÁTICO. RECORRER EM LIBERDADE. PLEITO QUE DEVE SER ARGUIDO EM SEDE DE HABEAS CORPUS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Em que pese a possibilidade de discussão quanto a valoração negativa das circunstâncias judiciais, unicamente quanto as consequência do crime. Verifico que nenhum reparo há de ser feito no quantum da pena privativa de liberdade obtido na primeira fase da dosimetria penal, eis que o pleiteado reparo em nada modificaria a reprimenda final do apelante. Tendo em vista o que preceitua a Súmula n. 231, do STJ. 2.
O pleito para recorrer em liberdade não pode ser deduzido nesta via, visto que o órgão fracionário competente para apreciá-lo é a Seção de Direito Penal, por meio de habeas corpus, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte.
3. Recurso conhecido parcialmente e não provido nesta parte à unanimidade. Acórdão Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer em parte o recurso e negar-lhe (11814629, 11814629, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-11-07, Publicado em 2022-11-17)

Logo,
não conheço da matéria arguida.

Assim, atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço somente em parte do recurso interposto.

Passo a analisar as teses apresentadas pela defesa do acusado na parte conhecida do recurso.

1 - DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO
.

Requer a defesa a absolvição da recorrente, por entender atípica a conduta praticada pelo mesmo, por ausência de liame subjetivo quanto ao fato em questão, ou que seja aplicado ao caso a participação de menor importância.

Em que pese a irresignação da apelante, verifico, ao compulsar todo conjunto probatório carreado aos autos, que a presente tese esposada neste tópico não merece prosperar, já que a autoria delitiva atribuída ao recorrente foi provada neste processo, não sendo atípica a conduta praticada, muito menos existindo qualquer participação de menor importância praticada pela denunciada,
senão vejamos
:

A vítima, GLÍCIA CRISTINA LOBATO RODRIGUES
, disse
em juízo,

ID 7593343,
que foi abordada por quatro indivíduos, no entanto não era o apelante que estaria com a faca em punho no momento do assalto; que foi subtraído seu aparelho celular; que em diligência com a polícia militar conseguiu localizar os assaltantes; que ao perceberem a viatura todos empreenderam fuga, mas os policiais conseguiram visualizar os indivíduos que fugiram, sendo que o recorrente já era conhecido dos policiais; que no dia seguinte foi procedida a prisão do denunciado e recuperado o celular roubado da vítima; que a depoente reconheceu o acusado como sendo um dos elementos que lhe abordaram no assalto; que sua prima Tamires que estava em sua companhia no momento do roubo também reconheceu o réu como um dos assaltantes.

As testemunhas, JOSÉ ZEFERINO DAS CHAGAS e JOSÉ HAROLDO SILVA DE ASSIS JÚNIOR, Policiais Militares, disseram nos autos que
a ofendida Glícia Cristina procurou a guarnição dos depoentes para informar o roubo a que foi vítima, sendo que sofreu; que saíram em diligência juntamente com a vítima, no entanto, ao encontrarem os acusados, estes empreenderam fuga, mas conseguiram identificar o recorrente, que já era conhecido dos policiais como “Coroco”; que a guarnição foi até a casa do denunciado e lá encontraram o celular roubado da ofendida; que ambos foram para a delegacia de polícia e lá a vítima recuperou seu celular subtraído e reconheceu o apelante como um dos roubadores.

O apelante, em seu depoimento em juízo, ID 7593343, Pág. 5/6
, afirmando que estaria na companhia de três amigos bebendo, e que em dado momento dois deles resolveram tomar de assalto a vítima, subtraindo seu aparelho celular; que não tentou defender a vítima; que no dia seguinte policiais militares estiveram em sua casa e o prenderam, ocasião em que entregou o celular da vítima aos policiais e que a ofendida estava na Delegacia de Polícia.

De acordo com o § 1º, do artigo 29, do Código Penal: “
Se a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída de um sexto a um terço
”.

Possui o dispositivo a natureza jurídica de causa geral de diminuição de pena.

Apesar da menor importância ter relevância somente na participação, verifico que no caso em estudo não existiu participação e sim coautoria no crime em questão, não podendo ser aplicado tal benesse em relação a conduta da apelante, haja vista que a mesmo agiu em coautoria com outros três elementos para que o crime de roubo se consumasse, posto que, conforme depoimento prestado em juízo pela vítima

e pela ora recorrente, foi este que estaria na posse do bem subtraído quando de sua prisão, no dia seguinte, pelos agentes da lei, inclusive tendo sido devolvido bem a vítima,

tendo sido demonstrado que a pessoa que se apossou definitivamente do bem subtraído, até que a guarnição de policiais fosse em seu encalço e o prendesse foi o recorrente, não se averiguando qualquer participação de menor importância, e sim, coautoria no crime de roubo.

Assim, percebe-se claramente que na ação delitiva ocorreu uma repartição de competência entre os criminosos, para subjugar à vítima com emprego de arma branca e ameaças, razão pela qual entendo improcedente a tese absolutória, pois além de existir provas cabais sobre a autoria do crime praticado, estas provas caminham em sentido contrário à qualquer alegação de menor participação do denunciado, ou atipicidade da conduta delitiva
.

Nesse sentido
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. ART. 29, § 1º, DO CP. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EMPREITADA CRIMINOSA. DIVISÃO DE TAREFAS. PARTICIPAÇÃO PREVIAMENTE AJUSTADA ENTRE OS AGENTES. COAUTORIA. CONFIGURAÇÃO. REVISÃO DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. 1. Firmou-se nesta Corte a orientação de que: "
Não incide a minorante do art. 29, § 1º, do Código Penal quando haja nítida divisão de tarefas entre os agentes envolvidos na prática delitiva, pois, cada qual possui o domínio do fato a ele atribuído, mostrando-se cada conduta necessária para a consumação do crime, situação caracterizadora de coautoria e não de participação de somenos importância
" ( AgRg no AREsp n. 163.794/MS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 24/9/2013, DJe de 2/10/2013), situação que se amolda à hipótese dos autos. 2. O Tribunal de origem, com suporte no arcabouço fático-probatório dos autos,
concluiu que a participação da recorrente seria relevante no roubo, destacando que a empreitada criminosa foi praticada com divisão de tarefas, com a posição da recorrente previamente definida em relação a seus comparsas
. Alterar a referida conclusão, com o intuito de acolher a tese de aplicação do art. 29, caput e § 1º, do CP, na forma pretendida pela defesa, demandaria inevitável aprofundamento no material cognitivo dos autos, providência obstada segundo o teor da Súmula n. 7/STJ. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 2060749 SE 2022/0031767-7, Data de Julgamento: 02/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/08/2022)
.
Grifei e destaquei

2 – DO PRETENDIDO REDIMENSIONAMENTO DA PENA PLICADA
.

De forma subsidiária, requer que a pena base seja revista, para que seja dosada em seu mínimo permitido, substituindo-se a pena privativa de liberdade por restritivas de direito, ou em caso de impossibilidade, aplicado o sursis no caso em estudo, bem como que seja procedida a isenção do pagamento da pena de dias multa, por ser o réu pobre no sentido da lei.

A dosimetria penal, procedida pelo juízo a quo, ID 7593359 e ss, foi exposta nos seguintes termos
:

“DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS
Quanto à culpabilidade
, à vista dos elementos disponíveis nos autos,
entendo que o comportamento do acusado não excedeu ao grau de reprovabilidade comum ao crime
de que é acusado.

Como antecedentes
, verifica-se que contra o acusado não existe sentença condenatória, com trânsito em julgado, por crime anterior ao do presente processo, razão pela qual
nada se tem a valorar
.

Não consta nos autos informações sobre a
conduta social do réu razão pela qual nada se tem a valorar
.

Não existem nos autos quaisquer elementos plausíveis para aferição da
personalidade do agente, razão pela qual nada se tem a valorar
.

No que se refere aos
motivos do crime, não foram coletados dados significativos, presumindo-se comuns ao tipo
penal em evidência, motivo pelo qual nada se tem a valorar. As circunstâncias do crime são as normais ao delito, nada se tem que valorar.

As consequências do crime são as normais do delito
, nada se tem a valorar.

O comportamento da vítima não colaborou para a prática do delito, razão pela qual nada se tem a valorar
.

Após observar as circunstâncias acima, fixo as penas-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, por considerá-las necessárias e suficientes à reprovação e prevenção do crime praticado.

(...)”
Grifei e destaquei

Ora, pelo que se vê do acima transcrito, de plano percebe-se que o magistrado a quo se equivocou quando impôs a pena base ao ora recorrente, posto que apesar de ter considerado todas as circunstâncias judiciais favoráveis ao denunciado, arbitrou a pena base em 05 anos, quando na verdade deveria ter sido imposta no seu mínimo permitido, por não existir nenhuma circunstância judicial desfavorável ao réu.

Assim, entendo pertinente a pretensão ventilada neste tópico, motivo este que revejo a dosimetria penal, redefinindo a pena base ora combatida para o mínimo legal permitido para o tipo violado, que no caso é de 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 dias multa.

Inexistente qualquer circunstância atenuante ou agravante da pena.

Presente se mostra a causa de aumento de pena, pelo concurso de agentes, motivo este que elevo a pena em 1/3 (um terço), passando a reprimenda para o importe de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 dias multa, quantum este que torno definitivo por inexistir qualquer outra causa de aumento ou diminuição de pena nos autos
.

Cada dia multa deverá ser considerado na razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, devidamente atualizado à época do pagamento. (Art.49, §1º, do CP).

A pena privativa de liberdade deverá ser cumprida, inicialmente, no regime semiaberto.

Impossibilitada qualquer substituição da pena corporal por restritivas de direito, bem como a concessão do Sursis, levando-se em consideração o quantum de pena aplicada.

Por último,
em relação a requerida isenção da pena de pagamento de dias multa imposta nos autos
, a mesma não se mostra possível
, por não possuir qualquer amparo legal, já que não é multa tributária e sim pena imposta no processo penal, qual seja, uma pena de pagamento, não se podendo conferir isenção nem mesmo exclusão dessa condenação, uma vez que tal é cominada cumulativamente com a pena privativa de liberdade no tipo penal infringido, sendo defeso a sua conversão, exclusão ou, como pretendido pela defesa “isenção”, sob pena de se violar o princípio da própria legalidade.

Eventual pedido de isenção ou de suspensão deverá ser formulado e examinado pelo Juízo da Execução.

No caso em apreço, o valor do dia multa foi aplicado, após a correção da dosimetria conforme acima exposto, no seu mínimo permitido, não sendo possível a sua exclusão da decisão combatida.

Nesse sentido, colaciona-se o seguinte precedente:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE. PENA APLICADA NO MÍNIMO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A acusada requer a exclusão da pena de multa, sob o argumento de que não tem condições financeiras de pagá-la.

2.
Não é possível a exclusão da pena de multa uma vez que tal é cominada cumulativamente com a pena privativa de liberdade sendo defeso a sua conversão ou exclusão, sob pena de se violar o princípio da legalidade. Eventual pedido de isenção ou de suspensão deverá ser formulado e examinado pelo Juízo da Execução
.

3. O art. 43 do Lei 11.343/06 já dispõe sobre a quantidade mínima e máxima de dias-multa para cada tipo penal.

No caso em apreço, o valor do dia-multa foi aplicado na menor fração e no menor número de dias-multa previsto no art. 33, não sendo possível a sua redução.

4. Recurso de Apelação conhecido e não provido.”
Grifei

(TJ-CE - APL: 00035771020138060059 CE 0003577-10.2013.8.06.0059, Relator: RAIMUNDO NONATO SILVA SANTOS, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/11/2016)

Ante o exposto,
CONHEÇO
em parte

do recurso interposto e, na parte conhecida,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos alhures expostos.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
a

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relator
a

Belém, 07/02/2024